Tribunal: STF
Processo: AI 550848
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
   MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PROGRESSIVIDADE - PERÍODO ANTERIOR
   À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 - DESARMONIA COM A
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VERBETE Nº 668 DA SÚMULA DO SUPREMO.
   Conflita com a Carta da República a lei municipal que tenha
   estabelecido, antes da Emenda Constitucional nº 29/2000,
   alíquotas progressivas para o Imposto Predial e Territorial
   Urbano, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função
   social da propriedade urbana.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.